Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-60.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. ADIMPLEMENTO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. REGULAR NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, quanto ao pedido contraposto, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito. Narra a inicial que a autora, ora recorrente, passou a ser informada por algumas lojas do comércio, onde buscava créditos e compras a prazo, que seu nome estava com restrições cadastrais no SPC. Relata que jamais firmou qualquer contrato com a empresa recorrida e que foi surpreendida com a informação de que teve seu nome incluído na lista de inadimplentes do SPC na data de 31/12/2023. Afirma que as pesquisas cadastrais comprovaram o registro de restrição ao crédito, relativa a suposto débito, referente ao contrato n. 8944397732369924, no valor de R$ 1.621,78.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a documentação carreada aos autos pela recorrida não comprova a existência da dívida, posto que a negativação foi feita com base em documento intitulado contrato n. 8944397732369924, cujo débito monta o valor de R$ 1.621,78, proveniente, em tese, de inadimplência no pagamento de compra de mercadoria, realizada com o cartão de crédito Casas Bahia Visa Internacional, à míngua de qualquer prova da realização do débito. Sustenta que o ônus da prova é da recorrida, que não logrou êxito em comprovar o débito inadimplido sobre o qual se fundou a inscrição do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes, assim como não apresentou prova idônea de que a recorrente realizou acordo de pagamento da dívida ou que a reconheceu.
4. Em contrarrazões, o recorrido aponta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da justiça gratuita. Sustenta a inépcia da petição inicial, visto que os fatos narrados e os documentos juntados pela recorrente são insuficientes para fundamentar a propositura da demanda. Aduz que não merece prosperar a alegação de desconhecimento do débito, tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato comprovando a relação jurídica entre as partes, inclusive com a assinatura da recorrente. Alega que a recorrente tomou ciência da cessão de crédito por meio de notificação encaminhada pelo Serasa, sendo uma forma de comunicação da cessão de crédito válida. Defende que o ato de cobrança do débito e a inserção dos dados da recorrente nos órgãos restritivos de crédito foram praticados no exercício regular de direito, não havendo qualquer ato ilícito. Argumenta a inexistência de danos morais e a ausência de provas e de nexo de causalidade.
5. A questão controvertida a ser analisada diz respeito à regularidade da inscrição da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. O contexto probatório evidencia que o nome da recorrente foi inscrita como inadimplente em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após solicitação da recorrida, cessionária do crédito, por força de dívida vinculada ao contrato n. 8944397732369924, objeto de cessão entre o Banco Bradesco e a recorrida, em 20/6/2022 (ID 60760774). Além disso, a existência do negócio jurídico originário restou devidamente comprovada pelo documento de ID 60760773 e não consta nos autos qualquer notícia de pagamento do referido débito ao credor originário, cedente, ou ao cessionário, ora recorrido. Nesse contexto, configura exercício regular do direito a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito, desde que tal ato esteja fundamentado em dívida válida e exigível, fato que afasta a caracterização de ato ilícito causador de dano moral. Dessa forma, da análise dos autos, restou comprovada a legitimidade da cobrança.
6. Portanto, constata-se a ausência de provas de qualquer ilícito cometido pela recorrida, senão o exercício regular de direito. Assim, a sentença deve ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.